Tribunal: TJDFT
Processo: 0700625-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. APLICAÇÃO DO CDC. NEGATIVA DE TRATAMENTO DOMICILIAR - HOME CARE. RECOMENDAÇÃO MÉDICA.EXCLUSÃO DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. DIREITOS E OBRIGAÇÕES INERENTES À NATUREZA DO CONTRATO. INCIDÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA.
1. Prevalece na jurisprudência desta egrégia Corte o entendimento no sentido de que o médico responsável pelo acompanhamento clínico é quem detém melhores condições de sugerir a terapêutica mais adequada ao caso específico, não comparecendo razoável negar ao segurado o acesso à técnica mais apropriada a seu quadro, obrigando-o a aceitar método diverso, conforme julgados reiterados do colendo STJ no sentido de que os planos de saúde podem excluir determinadas doenças do rol de cobertura, mas não restringir os procedimentos e técnicas a serem empregados no tratamento.
2. Havendo justificativa e recomendação médica para o tratamento domiciliar ao enfermo, não cabe ao plano de saúde limitar ou excluir do contrato a prestação do serviço de home care, pois o juízo de valor acerca da viabilidade e necessidade do tratamento compete ao profissional legalmente habilitado (médico).
3. A obrigação da operadora do plano de saúde em promover o fornecimento da terapia domiciliar afigura-se presente mesmo que não haja previsão contratual da referida medida, uma vez que o cuidado da saúde é o próprio objeto do contrato.
4. A restrição contratual e a consequente negativa de assistência domiciliar revelam-se abusivas, em razão de negarem direitos e obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato celebrado entre as partes, nos termos do artigo 51, IV, e §1o, II, do Código de Defesa do Consumidor.
5. Nos contratos de seguro ou planos de saúde incidem os princípios da boa-fé objetiva e da dignidade da pessoa humana, pois o beneficiário, ao contratar o seguro saúde, cria a legítima expectativa de que terá a completa assistência médico-ambulatorial e hospitalar necessária para proteção de sua saúde.
6. Recurso não provido.